Tribunal: TJMT
Processo: 1023527-96.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023527-96.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.597.615/0001-96 (EMBARGANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), KONCAT INCORPORADORA - EIRELI - CNPJ: 37.206.612/0001-45 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1023527-96.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

EMBARGADO:
KONCAT INCORPORADORA - EIRELI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PESADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL – COBRANÇA DE EXCEDENTE DAS HORAS GARANTIDAS MENSALMENTE NOS CONTRATOS – NÃO COMPROVAÇÃO –ART. 373, INCISO I, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO
–
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE –
AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA, POR SER A PARTE APELANTE/EMBARGANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

CONSTATAÇÃO – RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO

- OBSERVAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO
ARTIGO 98, § 3o, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se não consta na parte final do voto relator a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15, apesar de a parte apelante/embargante ser beneficiária da justiça gratuita, o acolhimento dos embargos para sanar tal vício a fim de retificar o voto acórdão para constar tal observação é medida que se impõe.

De outro lado, devem ser rejeitados os embargos de declaração quanto aos demais vícios alegados (contradição e obscuridade) se evidenciado que a embargante pretende rediscutir a matéria, consistente na inviabilidade do documento apresentado para comprovação do débito cobrado em relação às horas extras realizadas
pelos maquinários locados à embargada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

opõe recurso de embargos de declaração (ID 119508474), objetivando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 117848994, proferido no Recurso de Apelação Cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Sustenta que ao contrário do que consta no acórdão embargado, o comprovante de medição colacionado nos autos, assinado pela parte embargada, ao ser analisado juntamente com os boletos inadimplidos, comprovam a existência do débito no importe de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Alega que houve omissão em relação à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão de a parte embargante ser beneficiária da justiça gratuita.

Ao apresentar as contrarrazões, a embargada refuta os argumentos dos embargos e requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC/15 (ID 120646982).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, o embargante alega que houve elevação dos honorários recursais, mas o acórdão foi omisso quanto à suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência, prevista no artigo 98, §3o, do CPC/15, apesar de embargante/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Com efeito, consoante se denota da decisão constante no ID 114309996, foi concedido à parte embargante/apelante a assistência judiciária gratuita. No entanto, na parte final do voto relator, ao majorar os honorários recursais, não constou a observação quanto à aplicação da suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Logo, o acolhimento dos embargos para sanar tal vício é medida que se impõe, retificando-se a parte final do voto relator para constar observação quanto à suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência.

De outro lado, no tocante à alegação de contradição e obscuridade, tendo em vista a comprovação das horas extras de uso dos equipamentos e sua quantificação pela embargante, verifica-se que pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria, sem que de fato existam tais vícios.

Isto porque, foi devidamente fundamentado no acórdão recorrido sobre a incapacidade do documento apresentado pela apelante/embargante para comprovação das horas extras trabalhadas. Vejamos:

“
Contudo, o documento “Medição Koncat” que supostamente comprovaria a horas extras trabalhadas pelos maquinários consiste apenas em cópia de uma tabela com o nome de cada equipamento e o valor total de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sem sequer mencionar o número de horas realizadas por cada máquina ou qual o patamar utilizado para a cobrança realizada, questão esta omissa, inclusive nos contratos.

Neste particular, insta salientar que a ausência de previsão contratual quanto às regras para cobrança de excesso das horas garantidas mensalmente dificulta a quantificação exata do valor devido e impede afixação de uma justa condenação líquida.

Denota-se ainda que além de a medição abranger o mês de maio, ou seja, anterior à assinatura dos contratos de locação objetos da ação (01/06/2022), o maquinário denominado “caminhão melosa” foi incluso no cálculo do valor devido, muito embora não integre a relação de maquinários locados pela apelada.

Portanto, não há como acolher a pretensão recursal se o único documento trazido pela parte autora para comprovar o débito cobrado – relativo ao excedente das horas garantidas mensalmente nos contratos de locação de maquinário celebrados com a requerida – além de ser cópia, não contém todas as informações necessárias à quantificação do valor devido, ao contrário, abrange mês anterior à contratação e inclui equipamento não previsto no negócio.

Na hipótese, ainda que a apelada tenha sido citada por edital e a contestação apresentada na forma de negativa geral por curador especial, não se pode presumir verdadeiros os fatos alegados pela autora, uma vez que os elementos constantes dos autos não são suficientes para comprovar as horas excedentes, ou seja, não se desincumbiu a demandante do ônus constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC/15.” (ID 117848994)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, não servindo os embargos de declaração para rediscutir questões já apreciadas.

Aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por fim, deixo de condenar a embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos declaratórios,
apenas para reconhecer a omissão quanto à suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência em razão de a parte apelante, ora embargante, ser beneficiária da justiça gratuita, determinando a retificação da parte dispositiva do voto condutor, a fim de constar a observância do disposto no artigo 98, § 3o, do CPC/15, mantendo, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022